Tribunal: STF
Processo: RHC 206304
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 641.684/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    3. Em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança o processo cuja denúncia já foi oferecida.



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    5. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 38).



    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste nas teses veiculadas na inicial do habeas corpus, requerendo, ao final, a concessão da ordem para “determinar a conversão do julgamento da apelação em diligência, a fim de intimar o Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao recorrente e, ainda, sejam as vítimas intimadas para, no prazo de 30 dias, oferecerem representação, sob pena de decadência, ou, por fim, seja fixado regime inicial aberto” (doc. eletrônico 45).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (documentos eletrônicos 52 e 58, respectivamente).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do HC 641.684/SC (doc. eletrônico 16).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, foi possível verificar que a condenação do recorrente transitou em julgado em 2/2/2022, depois de a Quinta Turma daquela Corte negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.901.149/SC, superando, portanto, as teses relativas à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e à retroatividade da Lei 13.964/2019 que alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). 



    Por fim, concernente ao regime prisional, o Superior Tribunal de Justiça anotou que, “não obstante seja o réu primário, verifica-se que a pena definitiva foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e que foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, havendo o aumento da pena-base, o que justifica a escolha de regime imediatamente mais grave, que, no caso, deve ser o semiaberto”.



    Essa orientação alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão (1 ano e 6 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal. 



    Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada (vide HC 145.000 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator